Tribunal: TJDFT
Processo: 0726780-29.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO CONFIGURADA. LUCROS CESSANTES DEVIDOS.

I. Segundo a inteligência dos artigos 389 e 393 do Código Civil, o descumprimento da obrigação de entrega do imóvel no prazo convencionado induz à presunção de culpa da incorporadora e só não acarreta dever de indenizar quando comprovado caso fortuito ou força maior.

II. Levando em consideração os deveres legais e contratuais da incorporadora, não se qualifica como caso fortuito ou de força maior a ocupação indevida do imóvel prometido à venda por terceiros que impede a sua entrega tempestiva ao promitente comprador.

III. O atraso na entrega do imóvel priva o adquirente do seu uso e da sua fruição e, por conseguinte, justifica a condenação da incorporadora a indenizar lucros cessantes pelo respectivo valor locatício, nos termos dos artigos 402 e 403 do Código Civil.

IV. O uso ou a fruição do imóvel tem expressão econômica que pode ser traduzida pelo parâmetro locativo, referencial apropriado pra estimar os lucros cessantes experimentados pelo adquirente.

V. Apelação conhecida e desprovida.